Tribunal: STF
Processo: ARE 1371208
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 170):



    “ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO EM PISTA SUBMETIDA A OBRAS. ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO INSUFICIENTES. CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.



    - Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade do autor ser indenizado por danos materiais, decorrentes de acidente com o veículo Ford Focus, placa MSS-4736, de sua propriedade, ocorrido na rodovia BR 101. 



    - A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º da Constituição de 1988, é informada pela teoria do risco administrativo que, por seu turno, assenta-se nos pressupostos da ocorrência de conduta administrativa, comissiva ou omissiva, de dano à esfera jurídica de outrem, da relação causal entre a conduta e o dano e, por fim, da inexistência de causas excludentes da responsabilidade estatal. 



    - Na linha de precedente firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entendo que, em se tratando de conduta omissiva específica, a responsabilidade estatal subsiste objetiva, mercê da aplicação do princípio da efetividade máxima das normas constitucionais (ARE 951552 AgR / ES - ESPÍRITO SANTO. Relator: Min. DIAS TOFFOLI. STF, T2 – SEGUNDA TURMA. DJe-181 DIVULG 25-08-2016 PUBLIC 26-08-2016).



    - Na responsabilidade objetiva, todo o prejuízo deve ser atribuído a quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa, desde que haja comprovação da relação causal entre o fato e o efeito danoso, ou seja, faz-se necessária a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão específica atribuída ao agente público e o referido dano.



    - Compulsando os documentos trazidos aos autos, verifica-se que a parte autora anexa Boletim de Acidente de Trânsito, registrada sob o número 597.776 (fls. 20/23), no qual se constata, no que vem ao caso, que a pista de rolamento e o acostamento encontravam-se em mau estado de conservação (fl. 20), que o veículo seguia o fluxo com os pneus em bom estado de conservação, que não houve saída de pista, nem derrapagem, nem capotagem, nem tombamento do carro (fl. 21), estando o condutor devidamente habilitado e em uso de cinto de segurança, não havendo vestígios de ingestão de álcool (fl. 22). No boletim da ocorrência, lê-se que “Foi constatado no local e através de informação do condutor do V1 que, ao perder o controle do veículo devido a obras existentes no local, mal sinalizadas, veio a atravessar a pista e colidir com o meio-fio” (fl. 23). Constata-se, ainda, que o acidente ocorreu em 17/10/2009 (fl. 20), sendo certo que as notas fiscais de fls. 26/29 foram emitidas entre os dias 21/10 e 26/11 de 2009, ou seja, logo após o acidente, conferindo verossimilhança ao relato inicial e ao boletim policial.



    - O parecer técnico acostado pelo DNIT às fls. 53/54 informa que “o fluxo dos veículos dos dois sentidos foi canalizado com segurança e eficácia para as 2 (duas) faixas da pista da direita, mantendo a via em condições normais de trafegabilidade, estando garantida as condições básicas de segurança para os usuários da rodovia”, que “a sinalização da obra estava de acordo com o manual de sinalização de obras e emergência do órgão, contemplando cones, placas de sinalização vertical de obras indicando a velocidade máxima de 40 km/h, cavaletes e iluminação noturna”.



    - Em que pesem as afirmações do laudo do DNIT, é fato que a perícia que lhe deu origem, além de ser unilateral, já que realizada exclusivamente pela parte ré, que tem interesse no feito, data de 04/03/2010, ou seja, quase 5 (cinco) meses após a ocorrência do sinistro, não sendo possível, por isso, conferir veracidade às conclusões do perito, já que o cenário do fato pode ter mudado nesse interregno.



    - Em contrapartida, o Boletim de Acidente de Trânsito, além de estar equidistante das partes interessadas, constatou, presencialmente, que as obras na rodovia estavam mal sinalizadas, restando comprovada a omissão estatal.



    - Ao contrário do laudo elaborado pelo réu, o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade, só podendo ser elidido através de prova em contrário, não tendo a parte ré se desincumbido de comprovar a não veracidade das afirmações nele contidas, devendo, portanto, prevalecer sobre laudos elaborados pelas partes interessadas (AgRg no AREsp 363885 / SP. Ministro João Otávio de Noronha. T3. DJe 27/11/2015).



    - Conforme bem ressaltou o Magistrado de piso, “De acordo com a Lei nº 10.233/01, o DNIT é uma autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes e tem, entre seus objetivos, o encargo de implementar a política formulada para a administração da infra-estrutura do Sistema Federal de Viação, que, por sua vez, integra o Sistema Nacional de Viação. A Lei nº 10.233/01 também prevê que constitui um dos objetivos essenciais do Sistema Nacional de Viação garantir a segurança do transporte de pessoas e bens. Assim, resta evidenciado o dever jurídico do Réu de garantir a segurança do transporte ao desempenhar o seu objetivo de administrar a malha rodoviária sob jurisdição da União. Garantia que deve ser assegurada tanto em situações cotidianas e regulares de tráfego quanto por ocasião de obras. As fotos e os vídeos trazidos aos autos pelo Autor, contidos em CD-ROM acautelado na Secretaria, evidenciam a precariedade do trecho em que trafegava, bem como a insuficiência da sinalização que indicava a realização de obras no local do acidente. Corroborando o conteúdo dos documentos, o Boletim de Acidente de Trânsito, lavrado após verificação no local pela Polícia Rodoviária Federal e informação do condutor, atesta, no campo “Narrativa da Ocorrência” (fl. 23) que o Autor “ao perder o controle do veículo, devido a obras existente (sic) no local e mal sinalizada (sic), veio a atravessar a pista e colidir com o meio fio (sic)”.



    - Ressalte-se, por fim, que, mesmo que se viesse a adotar, in casu, a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, já que se trata de ato omissivo, é claro que, pelo que se viu do quadro fático delineado nos autos, restam evidentes os elementos que caracterizam a culpa estatal, mercê do descumprimento do dever legal atribuído ao poder público de impedir a consumação do dano, na medida em que restou demonstrada a negligência, no que tange à sinalização da obra e fiscalização das medidas garantidoras da segurança na circulação de veículos na rodovia, razão pela qual, ainda assim, estaria caracterizada a responsabilidade civil do Estado e, por consequência, o dever de indenizar.



    - Recurso desprovido.” 



    Irresignado, o DNIT interpôs Embargos de Declaração (fl. 1, Doc. 177) alegando que o acórdão recorrido incorreu em omissão “decorrente de não análise de elemento que se encontra nos autos, para decretar a nulidade da sentença e do acórdão de fls. 179/188, pois já esgotada a jurisdição, tendo o processo sido extinto por decisão transitada em julgado no AGRAVO 2010.02.01.007640-3, que afastou a legitimidade passiva do DNIT para integrar a lide" (fl. 2, Doc. 177). 



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem deu provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para anular a sentença e extinguir o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do DNIT. O acórdão encontra-se ementado nos seguintes termos (fls. 6-7, Doc. 194):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO E SENTENÇA ANULADOS. 



    - Os embargos de declaração possuem o seu alcance precisamente definido no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sendo necessária, para seu acolhimento, a presença dos vícios ali elencados, quais sejam: obscuridade ou contradição (inciso I), omissão (inciso II), ou, ainda, para sanar erro material (inciso III). 



    - No caso, o Magistrado de piso julgou procedente o pedido "para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais ao Autor no valor de R$ 6.234,36 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), acrescido da Taxa SELIC - que engloba os juros moratórios e a correção monetária - a partir do evento danoso (17/10/2009)". 



    - Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que, segundo aduziu a parte ré, em 01/12/2010 - antes, portanto, da prolação da sentença, que data de 01/02/2011 -, foi comunicado ao Juízo de piso o julgamento do agravo de instrumento, interposto pela parte ré, contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa contratada para a execução da obra, no qual esta Oitava Turma, na seção de 30/11/2010, por unanimidade, extinguiu de ofício a ação sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, VI do CPC/73, julgando prejudicado o Agravo (fl. 110), sob o fundamento de ilegitimidade passiva do DNIT (fl. 110 e 147/159). 



    - Na hipótese, resta configurada a omissão, tendo em vista que, como alegou o embargante, "(...) o Processo nº 0000485- 88.2010.4.02.5001 (2010.50.01.000485-4) foi extinto pela decisão proferida por esse E. Tribunal no julgamento do AGRAVO 2010.02.01.007640-3, não havendo que se falar em novo julgamento por essa Colenda Corte, vez que já exercida a jurisdição, devendo os autos retornarem ao juízo de piso para execução do título judicial". 



    - Embargos declaratórios providos, conferindo-se-lhes efeitos infringentes, para anular a sentença, reconhecendo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do que restou decidido nos autos do agravo de instrumento 2010.02.01.007640-3.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ASSOCIAÇÃO DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO (fl. 1, Doc. 203), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 5, Doc. 227):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. 



    - Os embargos de declaração possuem o seu alcance precisamente definido no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, sendo necessária, para seu acolhimento, a presença dos vícios ali elencados, quais sejam: obscuridade ou contradição (inciso I), omissão (inciso II), ou, ainda, para sanar erro material(inciso III). 



    - Os fundamentos que se apresentaram nucleares para decisão da causa foram apreciados, inexistindo omissão capaz de comprometer a integridade do julgado. 



    - Na hipótese, inocorre o mencionado vício, valendo ressaltar que, na realidade, ao alegar a existência de omissão, pretende a parte embargante, inconformada, o reexame em substância da matéria já julgada, o que é incompatível com a via estreita do presente recurso. 



    - Diante do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais suscitados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores. 



    - Embargos declaratórios rejeitados.”



    No RE (Doc. 239), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 37, §6º, da Carta Magna. 



    Sustenta, em síntese, a legitimidade passiva do DNIT, bem como a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da omissão imputada à referida autarquia pública. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) a alegada ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, ou indireta, e (b) incide ao caso o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 269).



    No Agravo (Doc. 281), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Juízo de origem, com base no conteúdo probatório dos autos e na legislação ordinária pertinente, concluiu que o DNIT não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Vejam-se, a propósito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido nos Embargos de Declaração (fls. 4-5, Doc. 194): 



    “(...) os embargos de declaração possuem o seu alcance precisamente definido no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sendo necessária, para seu acolhimento, a presença dos vícios ali elencados, quais sejam: obscuridade ou contradição (inciso I), omissão (inciso II), ou, ainda, para sanar erro material (inciso III). 



    No caso, constata-se, de fato, a existência da referida omissão no julgado, capaz de comprometer sua integridade, devendo os presentes embargos serem acolhidos, atribuindo se, aos mesmos, efeitos infringentes, senão vejamos. 



    Na sentença, o Magistrado de piso julgou procedente o pedido "para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais ao Autor no valor de R$ 6.234,36 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), acrescido da Taxa SELIC que engloba os juros moratórios e a correção monetária - a partir do evento danoso (17/10/2009)". 



    Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, segundo aduziu a parte ré, em 01/12/2010 - antes, portanto, da prolação da sentença, que data de 01/02/2011 -, foi comunicado ao Juízo de piso o julgamento do agravo de instrumento, interposto pela parte ré, contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa contratada para a execução da obra, no qual esta Oitava Turma, na seção de 30/11/2010, por unanimidade, extinguiu de ofício a ação sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, VI do CPC/73, julgando prejudicado o Agravo (fl. 110), sob o fundamento de ilegitimidade passiva do DNIT (fl. 110 e 147/159). 



    De tal sorte, conclui-se que, na hipótese, resta configurada a omissão, tendo em vista que, como alegou o embargante, "(...) o Processo n° 0000485-88.2010.4.02.5001 (2010.50.01.000485-4) foi extinto pela decisão proferida por esse E. Tribunal no julgamento do AGRAVO 2010.02.01.007640-3, não havendo que se falar em novo julgamento por essa Colenda Corte, vez que já exercida a jurisdição, devendo os autos retornarem ao juízo de piso para execução do titulo judicial". 



    Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, para anular a sentença, reconhecendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do que restou decidido no agravo de instrumento 2010.02.01.007640-3.” (grifo nosso)



    Verifica-se, portanto, que a reversão do julgado depende da análise da legislação infraconstitucional, o que é incabível na via extraordinária, bem como demanda o reexame do contexto fático-probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. In casu, conforme a sentença de piso e o acórdão recorrido, o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito em discussão não estava na qualidade de agente público. Portanto, não haveria falar em legitimidade passiva da Agesul ou do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.237.116-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo 3. Legitimidade passiva ad causam. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 947052-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/10/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente